Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710011-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA DA SILVEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 45169265. Concedo o prazo, ressalvado que expirado o mesmo o feito prosseguirá na fase em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator